Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-13.2022.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003431-13.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAENE ALVES BEZERRA - CPF: 056.248.401-95 (RECORRENTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), PANDURATA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 70.940.994/0001-01 (RECORRIDO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:

1003431-13.2022.8.11.0021.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA/MT.

Recorrente(s)

: JAENE ALVES BEZERRA.

Recorrida(s):

PANDURATA ALIMENTOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 6o, INCISO III, DO CDC -

DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 209915455, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais,

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento a título de danos materiais o montante de R$ 3,00 (três reais) com correção monetária, desde o desembolso e juros de 1% (um por cento), a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

“(...)
Vistos etc.

As fotos anexadas aos autos demonstram nitidamente o aspecto de mofo no produto.

As provas produzidas são suficientes para demonstrar a violação à segurança alimentar e a integridade física do consumidor, gerando o dever de indenização pelos danos decorrentes.

Ressalto, ainda, que a simples aquisição de produto impróprio para consumo caracteriza potencial risco à saúde do consumidor e provoca sentimentos de insegurança, vulnerabilidade e repugnância, caracterizando danos morais passíveis de indenização.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. DANO MORAL. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado" (AgInt no AREsp n. 1.363.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. O Tribunal a quo condicionou a configuração dos danos morais à ingestão do alimento contaminado. Desse modo, era de rigor a reforma do aresto impugnado, a fim de condenar a agravante aos danos morais. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.953.976/RS, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 27-3-2023, DJe de 31-3-2023).

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado
.

(...) “
(grifei)

No caso,
restou comprovado nos autos que o alimento adquirido pela reclamante estava impróprio para o consumo.

O artigo 18, § 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (...)

§ 6o
São impróprios ao uso e consumo:

(...)

III -
os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam
.”(grifei)

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o
valor fixado
a título de

danos morais

não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da

conduta negligente da reclamada em fornecer produto impróprio para o consumo, expondo a risco a saúde do consumidor,
ainda que o alimento não tenha sido ingerido
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ALIMENTO IMPROPRIO PARA CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE COLORAÇÃO E TEXTURA ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
ATO DE INGESTÃO IRRELEVANTE
. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a mera aquisição de alimento impróprio para consumo não seria capaz de ensejar indenização extrapatrimonial.

2.
Empresa de fabricante de produtos alimentícios. Alimento impróprio para consumo
. Proposito recursal consiste em reconhecer dano extrapatrimonial, determinar a responsabilidade pelas condições do produto e ainda, a extensão do alegado dano moral.

3. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art .186 e 92, do Código Civil.

4.
Dever indenizatório dano moral, pela exposição do consumidor a situação adversa
. Indenização que deve ser fixada em atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1003734-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023) (grifei)

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que o valor
de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado
para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de danos morais,

ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024